Tribunal: TJES
Processo: 0005002-84.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005002-84.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO DE FREITAS BINO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. PROTAGONISMO DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
BALIZAS ‘CULPABILIDADE’ E ‘ANTECEDENTES’ CORRETAMENTE NEGATIVADAS.

RECURS
O
S

DES
PROVIDO
S
.

1. Preliminar de nulidade do julgamento. As perguntas realizadas pelo Magistrado buscaram, tão somente, sanar as contradições existentes entre o depoimento da testemunha, na esfera policial, e as declarações prestadas em plenário, objetivando complementar e esclarecer corretamente os fatos, inexistindo qualquer nulidade em tal proceder. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação dos réus, já que é a versão que lhes pareceu mais coerente. Precedente do STJ.

3. Não procede o pedido de afastamentos das qualificadoras, formulado pela defesa do réu DIEGO, pois os jurados reconheceram, com base nas provas colhidas, que o crime foi praticado por motivo torpe, pois decorreu de disputas relacionados ao tráfico de drogas, e resultou em perigo comum, já que os disparos foram realizados em via pública, bem como que o crime foi cometido mediante emboscada, o que impossibilitou a defesa da vítima.

4. O decote das qualificadoras, no crime de homicídio, em descompasso com a opção feita pelos jurados, viola o princípio da soberania dos veredictos. Precedente do STJ.

5. Inviável a redução da pena-base, requerida pela defesa do réu LEONARDO, pois a baliza ‘culpabilidade’ foi corretamente negativada, em razão da quantidade de disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, no total de 07 (sete), o que justifica uma maior reprovabilidade da conduta. Precedente do STJ.

6. De igual modo, a condenação do acusado LEONARDO, por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração, permite a desvaloração do vetor ‘antecedentes’. Precedente do STJ.

7. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade rejeitar a preliminar arguida e, por igual votação, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005002-84.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO DE FREITAS BINO, DIEGO OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO ROCHA DA SILVA - ES27747, LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A
Advogado do(a) APELANTE: REGINA MARCIA PORTINHO MOTTA - ES13338-A

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação, interpostos por
LEONARDO DE FREITAS BINO
e
DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES
, contra a r. sentença de fls. 164/166-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-os pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe, perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP), o primeiro à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado, e o segundo à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses, de reclusão, em regime fechado.

Há uma preliminar, suscitada pela defesa de LEONARDO DE FREITAS BINO, que passo a enfrentá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO

A defesa de LEONARDO, alega a nulidade do julgamento realizado em sessão plenária, por suposto protagonismo exercido pelo Magistrado, durante a 0itiva da testemunha SANDO CANCELLA, o que teria influenciado na decisão dos jurados.

Todavia, verifico que as perguntas realizadas pelo Magistrado buscaram, tão somente, sanar as contradições existentes entre o depoimento da testemunha, na esfera policial, e as declarações prestadas em plenário, objetivando complementar e esclarecer corretamente os fatos, inexistindo qualquer nulidade em tal proceder, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 1.626.777/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020.

Outrossim, registro que o STJ também possui firme posicionamento de que
“compete à Defesa indicar de forma clara o gravame advindo diretamente do ato que se pretenda declarar nulo, não sendo suficiente a alegação genérica do prejuízo advindo da condenação criminal.”
(AgRg no RHC n. 148.274/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
, e passo ao enfrentamento do mérito.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a defesa de DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES (fls. 198/206), aduz que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. De forma subsidiária, pretende o afastamento das qualificadoras, pela falta de provas.

Por sua vez, a defesa (id 4438342) de LEONARDO DE FREITAS BINO, também alega que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária às provas produzidas. Subsidiariamente, requer que seja reduzida a pena-base, pois, no seu entender, as balizas ‘culpabilidade’ e ‘antecedentes’ foram indevidamente negativadas.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 03 de março de 2018, no bairro Abelardo Machado, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, os denunciados LEONARDO e DIEGO, juntamente com os acusados EDIEL SANTOS SOARES, CRISTIANO LEONARDO DOS SANTOS, ROCKWILLER SANTOS DINIZ, RAFAEL FELIPE PALMEIRA e MAYCON FERREIRA SOARES, em comunhão de desígnios e imbuídos da mesma vontade, mataram a vítima CAIO PINHEIRO DA SILVA.

Descreve a denúncia, que os acusados compõem uma associação criminosa, voltada à promoção do tráfico de drogas, sendo certo que a vítima, também traficante, passou a comercializar drogas, nos pontos de venda pertencentes aos acusados.

Aponta ainda a peça acusatória, que o acusado DIEGO, líder da associação criminosa, já teria ameaçado à vítima, e como ela não parou de vender as drogas, determinou a sua execução, com o auxílio dos demais acusados, sendo certo que, no dia dos fatos, os corréus LEONARDO e EDIEL, com arma em punho, correram atrás da vítima, tendo esta adentrado em uma rua onde estavam os acusados CRISTIANO e ROCKWILLER, momento em que foi atingida com 07 (sete) disparos de arma de fogo, efetuados pelos quatro réus, vindo a falecer.

Quanto a pretensão dos apelantes DIEGO e LEONARDO, de anulação do julgamento, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 02/03, do IP), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 10/14, do IP), Laudo de Exame de local de crime (fls. 17/22), relatório de análise de vínculo e análise georreferenciada (fls. 105/123) e das mensagens extraída dos aparelhos celulares (fls. 136/259), com autorização judicial.

A autoria, também restou comprovada, especialmente pelo depoimento da testemunha preservada 01, em sede policial (fls. 25/27), e a testemunha preservada 02, em Juízo (43/45-verso), onde relataram que o acusado DIEGO foi o mandante do crime, sendo o corréu LEONARDO, um dos executores da vítima.

Mas não é só, o relatório de análise de vínculo e análise georreferenciada dos aparelhos celulares dos acusados, também comprova que eles estavam no local do crime e que mantiveram contato, especialmente o relatório de fls. 115 e 118, constante no inquérito policial.

Ademais, verifico ainda que o acusado DIEGO, em mensagem enviada para sua companheira AMANDA (fls. 199), relatou que descobriu quem era a pessoa que presenciou o crime, e que reconheceu os acusados LEONARDO, EDIEL e ROCKWILLER como os executores da vítima, afirmando que iria matar a testemunha ocular.

Esclareço também que, o fato dos corréus EDIEL SANTOS SOARES, CRISTIANO LEONARDO DOS SANTOS, ROCKWILLER SANTOS DINIZ, RAFAEL FELIPE PALMEIRA e MAYCON FERREIRA SOARES terem sido absolvidos, em processo desmembrado, pelo Tribunal de Júri, não altera o julgamento realizado nestes autos, uma vez que a análise procedida pelos jurados, nestes autos, diz respeito a autoria e materialidade dos recorrentes.

Desta forma, existindo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Indo adiante, a defesa do acusado DIEGO pretende o afastamento das qualificadoras do motivo torpe, perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP).

No entanto, tenho que o pedido não prospera, uma vez que os jurados reconheceram (fls. 162), com base nas provas colhidas, que o crime foi praticado por motivo torpe, pois decorreu de disputas relacionados ao tráfico de drogas, e resultou em perigo comum, já que os disparos foram realizados em via pública.

Os jurados, ainda, reconheceram que o crime foi cometido mediante emboscada, o que impossibilitou a defesa da vítima.

Ademais, registro que o STJ, possui entendimento asseverando que o decote das qualificadoras, no crime de homicídio, em descompasso com a opção feita pelos jurados, viola o princípio da soberania dos veredictos, como já decidido no Agravo Regimental no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.

Por fim, a defesa do réu LEONARDO DE FREITAS BINO, requer que seja reduzida a pena-base, pois, no seu entender, as balizas ‘culpabilidade’ e ‘antecedentes’ foram indevidamente negativadas.

Quanto ao vetor ‘culpabilidade’, reputo correta a sua negativação, em razão da quantidade de disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, no total de 07 (sete), o que justifica uma maior reprovabilidade da conduta, conforme entendimento adotado pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.

De igual modo, verifico que a vetorial ‘antecedentes’ foi devidamente desvalorada, já que o acusado LEONARDO foi condenado na ação penal nº 0012129-83-2015.8.08.0011, sendo que o fato foi praticado em 13/08/2015, data anterior ao crime aqui apurado, ocorrido em 03/03/2018, contudo, o trânsito em julgado operou em data posterior em 21/10/2020, o que permite a sua exasperação.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 1.
Nos termos do entendimento consolidado por esta Corte, condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, pode ensejar a valoração negativa dos antecedentes do agente.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 787.591/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4767786),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Fixo, ainda, em
R$ 500,00 (quinhentos reais),
os honorários
em favor d
a
advogad
a

dativ
a,
que patrocina a defesa do acusado
DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES
,

por sua atuação em 2º grau de jurisdição,
nos termos d
o
artigo 85, §§ 2º e 8º, do
CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)